Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALIMENTO MOFADO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. VALOR ADEQUADO ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65566939). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, é insuficiente e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que, em situações similares, a jurisprudência do TJDFT tem admitido a condenação em valores superiores ao montante arbitrado na sentença. Afirma ser necessária a majoração do valor arbitrado, para garantir a efetiva reparação dos danos e prevenir a reiteração de condutas ilícitas semelhantes. Pede a reforma da sentença, com a majoração do valor arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).4. Sem contrarrazões (ID 65566946).II. Questão em discussão5. Saber se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais está adequado às finalidades do instituto e às circunstâncias do caso.III. Razões de decidir6. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito tão somente ao quantum fixado na sentença a título de compensação por danos morais, não havendo controvérsia acerca da caracterização do dano extrapatrimonial.7. Pois bem, no que se refere à fixação do valor da compensação por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de dar alguma racionalidade à questão, estabeleceu um método de arbitramento que tem chamado de bifásico. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria; na segunda, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias.8. Analisando os autos, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação por danos morais, atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias e particularidades do caso. Vale notar que os dois bombons adquiridos pelo autor no estabelecimento comercial da parte requerida custaram R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme mencionado no bilhete manuscrito pela preposta do réu que informou sobre a devolução do valor pago (ID 65566924). Ademais, ainda que o autor tenha chegado a morder o primeiro bombom, não houve maiores consequências à saúde do recorrente.9. Vale lembrar que compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise.10. Nesse sentido: Acórdão 1902235, 0705749-25.2023.8.07.0019, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024. Acórdão 1894359, 0704649-68.2023.8.07.0008, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024. Acórdão 1743385, 0715343-39.2022.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.IV. Dispositivo e tese11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise".